Tribunal: TJSP
Processo: 1048883-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (DER) - ACIDENTE DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA ANIMAL NA PISTA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - Risco de ocorrência de acidentes potencializado pela omissão da Administradora, ao não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção – Inteligência do artigo 37, §6o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (DER) - ACIDENTE DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA ANIMAL NA PISTA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - Risco de ocorrência de acidentes potencializado pela omissão da Administradora, ao não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção – Inteligência do artigo 37, §6o da CF/88 – Demonstrado nexo de causalidade – Danos materiais configurados – Comprovação documental – Condenação ao pagamento em regresso, devido - Sentença mantida.
Apelo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048883-35.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048883-35.2019.8.26.0053 -Voto no 12371
2
Voto no 12371
Apelação Cível no 1048883-35.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
MM. Juiz: Luis Manuel Fonseca Pires
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
-
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO (DER) - ACIDENTE DE VEÍCULO
EXISTÊNCIA ANIMAL NA PISTA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA - Risco de ocorrência de
acidentes potencializado pela omissão da Administradora, ao não
inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua
manutenção
Inteligência do artigo 37, §6o da CF/88

Demonstrado
nexo
de
causalidade

Danos
materiais
configurados
Comprovação documental
Condenação ao
pagamento em regresso, devido - Sentença mantida.
Apelo desprovido, com observação.

Trata-se de apelo interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo
DER (fls. 161/167) contra a r. sentença (fls. 135/141 e
complementação às fls. 153/155), cujo relatório se adota, proferida nos autos de ação de
procedimento comum, ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais cujo
pedido foi julgado procedente para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 28.536,83,
com a incidência de juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 e atualização monetária calculada nos termos da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em relação à sucumbência,
o vencido foi condenado a suportar as custas processuais e a verba honorária da parte
contrária que fixo no percentual mínimo do valor da condenação, a ser apurada em
execução, nos termos do artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048883-35.2019.8.26.0053 -Voto no 12371
3
Pleiteia, em resumo, a inversão do julgado.
Contrarrazões nos autos (fls. 170/174).
Eis o breve relato.
Insta considerar que o artigo 37, §6o da CF/88, prevê, in verbis:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa”.

Com efeito, a responsabilidade, em casos tais, é imputada de modo objetivo.
No caso em tela, como relatado, aduz o autor ter firmado contrato de seguro
para a cobertura de um veículo que colidiu com um bovino, no período noturno, na
Rodovia SP 062. Da colisão, o veículo segurado sofreu perda total e foi baixado como
sucata junto ao DETRAN. O prejuízo total, à época, perfez o montante de R$ 19.491,00.
Consta da petição inicial:
“A autora, no exercício de suas atividades, firmou com MIRIAM
DA SILVA QUINTINO FERREIRA, com intermediação da Jamil
Nasser Corretora de Seguros Ltda., registrada na SUSEP sob o
número 10.0324116, um Contrato de Seguro representado pela
Apólice 0531 64 4367306 (anexa Documento 1) para cobertura do
veículo Chevrolet Corsa Hatch Maxx 1.4, ano 2011, modelo 2012,
placa FDB4935, chassi 9BGXH68X0CC177626, com cobertura à
valor de mercado, tendo como referência o código FIPE 43397 .
A apólice possuía vigência no período de 30/10/2015 a 30/10/2016
tendo sido contratadas as coberturas para colisão, incêndio e
roubo.
Houve o pagamento regular do prêmio pelo segurado, e o Contrato
de Seguro passou a vigorar de forma plena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048883-35.2019.8.26.0053 -Voto no 12371
4
Ocorre que no dia 12/10/2016, por volta das 23:55hs, o segurado
dirigia o seu veículo pela faixa da esquerda da Rodovia SP 062,
zona rural, km 120 + 300 metros, município de Caçapava, quando
se deparou com um bovino no leito carroçável da via, não havendo
como desviar, atropelou o animal, arremessando-o na margem da
via.
No Boletim de Ocorrência, consta que compareceu no local a
viatura AB11209, Sgt. Alarcão, TBT 201, Sibélio e a ambulância
1500, que removeu o segurado do local.
(...) Da colisão restaram danos de monta no veículo segurado, o
qual foi considerado PERDA TOTAL e baixado como SUCATA
junto ao DETRAN.
No Documento 2 orçamento e fotos do veículo demonstrando a
extensão dos danos. Boletim de Ocorrência no Documento 3. O
salvado do veículo foi vendido em leilão público, como sucata,
onde atingiu o valor de R$ 3.300,00 - Documento 4.
No Documento 5 comprovante da indenização paga ao segurado,
em 04/11/2016, no valor de R$ 22.791,00, valor condizente com a
cotação da FIPE para o veículo - vide Documento 6.
Dessa forma, o prejuízo da autora ficou em R$ 19.491,00
(dezenove mil, quatrocentos e noventa e um reais).” (fls.02/03)
Afirma que se sub-rogou nos direitos da segurada e, tendo em vista que a
apelante tem o dever de manter a segurança da rodovia, tendo responsabilidade objetiva, de
rigor a sua condenação ao pagamento, em regresso, do valor despendido (descontado o
valor pelo qual vendeu os salvados), o que importa no valor atualizado de R$ 28.536,83
(vinte e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos).
Pois bem.
No particular, como se vê do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Rodoviário (fls.53/56), de fato, as condições de tráfego da rodovia não foram
adequadamente inspecionadas pela Administradora, ora apelante, que permitiu a circulação
de animal de grande porte solto na pista e não instalou qualquer equipamento de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048883-35.2019.8.26.0053 -Voto no 12371
5
(placas), cercas ou outros obstáculos, no trecho em que existente referido risco, que
pudesse evitar acidentes como o aqui analisado e comprovado, mesmo sendo de seu
conhecimento que se tratava de local destinado ao tráfego constante de veículos em
velocidade, que apresenta alto risco de acidentes, por se tratar de rodovia.
E, da análise do referido Boletim de Ocorrência, observa-se a comprovação do
dano causado ao veículo e a descrição do local do acidente e suas peculiaridades, sendo
apontado que, na data dos fatos, houve inspeção no local e foi constatada a existência de
animal sobre a faixa de rolamento, o que indica a colisão em momento anterior, provando-
se o ato omissivo acima referido.
Os registros fotográficos dos danos causados ao veículo podem ser observados
às fls. 42/50.
E, na hipótese vertente, a existência de animal na pista de rolamento da rodovia
é indubitável, o que se constata da descrição constante do referido registro de ocorrência.
Ademais, a própria ré aponta, apenas, que em momento anterior ao acidente
noticiado havia realizado inspeção do local e, em complemento, aduz culpa do proprietário
do animal no evento danoso.
Ainda, como bem apontou o Juízo “a quo”:
“...deveria a ré manter um procedimento de rotina de modo a
impedir o acesso desta espécie de animal na pista. Há como existir
uma prospecção a respeito deste risco, há como saber que há estes
animais no local e igualmente é possível agir para proporcionar
segurança (com cercas ou outros obstáculos). Havia o que ser
feito, e a ação desejada foi frustrada pela inércia da ré.” (fl. 138)
Note-se, no particular, que a regulamentação de tempo máximo para inspeção,
obviamente, não impede que esta seja realizada em período menor, devendo a condição de
tráfego de rodovia, aliás, estar, em período contínuo, com bom resultado.
A apelante assumiu, assim, no que importa, o risco do infortúnio ocorrido e,
mesmo possuindo todas as condições para tanto, nada fez para proteger a integridade dos
usuários. Logo, a falha no cumprimento de sua obrigação levou à ocorrência dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048883-35.2019.8.26.0053 -Voto no 12371
6
impugnados.
E, diante do flagrante mau estado de conservação das condições de tráfego da
rodovia, não se podia exigir do condutor do veículo conduta diversa, ou seja, que
conduzisse o automóvel segurado a fim de identificar a existência de animal no local,
circunstância que afasta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente para o evento lesivo,
observando-se que não há informação de existência de placas indicadoras de tal condição
no local.
Nesse passo, considera-se, ainda, descumprido o artigo 94 do Código de
Trânsito que dispõe in verbis:
“Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e
pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser
retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.”
Indubitável, no mais, a potencialidade suficiente do evento para causar os
danos no veículo apresentados nos autos, sendo condizente com a descrição fática, qual
seja, de que o veículo segurado, em razão da colisão com animal na rodovia (sem qualquer
sinalização), sofreu avarias (fotografias de fls. 42/50), observando-se que os salvados
foram alienados como sucata por R$ 3.300,00 (fls. 59).
Assim, foram mesmo comprovados todos os requisitos exigidos para a
caracterização da responsabilidade civil da ré, responsável pela conservação do referido
trecho da rodovia, porquanto, na hipótese, estava obrigada a impedir o dano e não, ao
contrário, agravar o risco, havendo nítido descumprimento de dever legal, por não ter
inspecionado, devidamente, as condições de tráfego do local e sua manutenção.
Dessa forma, houve, realmente, falha grave da apelante, pois descuidou do
dever de efetivar sinalização/providências no sentido de melhorar as condições de tráfego
da rodovia e sua manutenção, ou, ao menos, sinalizar a possibilidade de existência de
animal na pista de rolamento, observando-se que o local, inclusive, repita-se, se destinava
ao constante trânsito de veículos.
Está configurada, portanto, a responsabilidade civil da ora apelante, no aspecto.
Confira-se, a respeito do tema, recentes julgados desta C. 13a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048883-35.2019.8.26.0053 -Voto no 12371
7
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos
morais. Acidente de veículo que resultou no óbito da genitora dos
autores, ocorrido em virtude de atropelamento de animais (vacas)
em rodovia administrada pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo
DER/SP. REEXAME
NECESSÁRIO. Inexistência do recurso oficial, ante a condenação
em primeira instância, inferior a 500 salários mínimos.
Inteligência
do
art.
496,
§3o,
II,
do
CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Inteligência do art. 37,
§6o da CF/88 e art. 2o, alínea "c" do Decreto-Lei no 16.546/1946.
Comprovação, no caso em tela, do nexo de causalidade entre o
acidente e a falha na prestação do serviço. Apelo do DER/SP
desprovido. Precedentes do E. STF, E.STF e desta C. Corte.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Majoração do valor
fixado na r. sentença, a título de danos morais (de R$ 100.000,00
dividido entre os três autores para R$ 180.000,00 divido entre os
três autores), em observância ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade. Apelo adesivo dos autores neste tocante
parcialmente
acolhido.
Consectários
legais.
De
rigor
a
observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Matéria de
ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem
que se configure 'reformatio in pejus'. Precedentes do C. STJ neste
sentido. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação do DER/SP que
sucumbiu em maior parte do pedido, em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §3a, inciso I do CPC/2015.
Apelo adesivo dos autores acolhido neste tocante. R. sentença de
parcial procedência adequada apenas quanto a majoração do
valor fixado a título de danos morais e quanto aos consectários
legais. RECURSO DE APELAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP DESPROVIDO. RECURSO
DE APELAÇÃO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048883-35.2019.8.26.0053 -Voto no 12371
8
PROVIDO.”(Apelação Cível 1001495-37.2018.8.26.0453; Rel.a
Des.a FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 19/02/2020)
“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
EM FACE DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM) - AJUIZAMENTO POR VIÚVA E FILHOS MAIORES
DE FALECIDO EM ACIDENTE EM RODOVIA, DECORRENTE
DE COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA - NEXO CAUSAL
DEMONSTRADO

RECONHECIMENTO
DA
CULPA
CONCORRENTE DA VÍTIMA, DEVIDO À PRESENÇA DE
ÁLCOOL NO SANGUE - COMPROVAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS E MORAIS DANOS MATERIAIS CONSISTENTES
NAS DESPESAS COM FUNERAL E NA INSTITUIÇÃO DE
PENSÃO MENSAL À AUTORA/VIÚVA, ATÉ A DATA EM QUE O
FALECIDO TERIA DE EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO
DADOS DO IBGE (75,2 ANOS, PARA 2014, ANO DO ÓBITO) -
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO PARA
ESSE FIM TAXAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
PELO
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA
DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO
PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810)
RECURSOS DOS AUTORES E DO DER PARCIALMENTE
PROVIDOS.” (Apelação Cível 1000773-83.2018.8.26.0491, Rel.
Des. FERRAZ DE ARRUDA, j. 28/05/2020)

Em caso parelho, também relacionado a ação regressiva ajuizada por
seguradora, para ressarcimento de valores despendidos em pagamento de danos materiais
sofridos por veículo segurado, em razão de colisão com animal solto na pista, decidiu este
E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048883-35.2019.8.26.0053 -Voto no 12371
9
“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
MEDIATO.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ANIMAL
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA QUE PAGOU PELO CONSERTO DO VEÍCULO.
Configuração
dos
elementos
da
responsabilidade
civil
comprovados. Danos causados ao veículo que atingiu animal que
atravessava a pista no momento do acidente. Reconhecimento do
dever de indenizar. Relação de causalidade. Dever de conservação
da estrada pela concessionária. Comprovação dos prejuízos
patrimoniais sofridos. Sentença de procedência mantida. NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.”
(Apelação
Cível
1003916-27.2018.8.26.0347, Rel. Des. JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR, 8a Câmara de Direito Público, j. 29/10/2019)
Assim, sendo a legislação clara ao exigir a comprovação do dano, o que se
dessume dos documentos encartados com a petição inicial, e, restando demonstrada a
responsabilidade da ré, deve ela ressarcir o valor da indenização já pago pela autora à sua
segurada, descontado o valor dos salvados, como bem decidido.
Contudo, a correção monetária deve incidir desde a data do desembolso, ou
seja, 04/11/2016 (fl. 60), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial -
IPCA-E (IBGE), de acordo com o quanto decidido, definitivamente, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810/STF), além de
juros de mora (nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09, como decidido), desde o evento danoso, porque se trata de ilícito
extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ, merecendo reparo a r. sentença, nesses
pontos.
Anote-se que a aplicação e a revisão dos índices de atualização monetária e
juros de mora, sendo matérias de ordem pública, podem ser realizadas em cognição ex
officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra petita (STJ, 4a
Turma, AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010; 3a Turma, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048883-35.2019.8.26.0053 -Voto no 12371
10
GIUSTINA, j. 22/02/2011; 1a Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, j. 26/02/2013). Ou seja, a aplicação e a revisão não precisam corresponder
exatamente ao argumentado por qualquer das partes.
Diante do decidido, observado o trabalho realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios de sucumbência são majorados para 11% sobre o valor da
condenação, nos termos previstos no artigo 85, § 2o e seus incisos e § 11, do NCPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, alterando-se, de ofício, o
termo inicial e índice de incidência da correção monetária e o termo inicial da fluência dos
juros de mora, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator